Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709464-72.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JACINTO TELES COUTINHO RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VOO. DANOS MATERIAIS. ASSISTÊNCIA COM VOUCHER. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA INEXISTENTE. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os autores apelantes como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se albergado nos arts. 402 e 403 do CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. 3. Os dispositivos legais retromencionados devem ser analisados conjuntamente com os arts. 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que estabelecem que, na hipótese de atraso de voo, o transportador deve oferecer assistência material gratuita, consistente em satisfazer as necessidades do passageiro, conforme o tempo de espera, ainda que esteja a bordo da aeronave com portas abertas, sendo que se a espera for superior a 2 (duas) horas, o passageiro deverá receber assistência material consubstanciada em alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual, o que aconteceu. 4. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Ausentes elementos concretos da violação à honra objetiva ou à esfera íntima do autor, reacomodado em outro voo em prazo razoável após o cancelamento do voo contratado, amenizando os possíveis desconfortos decorrentes, é inviável o pleito indenizatório. 6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 7. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, caput e inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida, na qualidade de fornecedora de serviços deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelo atraso de mais de 10 (dez) horas de voo cancelado sem aviso prévio. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações atinentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FLÁVIO IGEL, OAB/SP no 306.018 (ID 73314567). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a parte recorrente não juntou aos autos a guia de recolhimento do pagamento em dobro, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido. Cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Assim, em relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, caput e §1o, do CDC, e 927, caput e inciso III, do CPC, e ao indicado dissenso de entendimento, inviável o prosseguimento do apelo. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73314567. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025